Tribunal: STF
Processo: Rcl 63545
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Irmãos Muffato S.A. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT) no Processo 0028400-88.2009.5.09.0242, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Registro que o feito atualmente encontra-se em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho (TST).



    A reclamante aduz que:



    “[...] quando proferida a sentença de Embargos à Execução [...], o próprio Juízo reconheceu que a sentença em fase de conhecimento não especificou o índice de correção aplicado ou a tabela de atualização a ser seguida na fase de liquidação dos cálculos.



    [...]



    Tem-se que nos cálculos homologados, elaborados pelo perito designado pelo MM. Juízo, foi utilizado o índice TR até 24/03/2015 e o IPCA-E a partir de 25/03/2015 para correção dos créditos deferidos na presente demanda, nos termos constantes na sentença de Embargos à Execução.



    Considerando o acolhimento parcial dos Embargos à Execução e a definição de correção monetária diversa da modulação estabelecida na ADC 58, foi interposto Agravo de Petição por ambas as partes.



    Quando do julgamento do Agravo de Petição apresentado por ambas as partes (fl. 915 dos autos digitais – id. e3b5771 do PJe), o TRT decidiu não conhecer o Agravo de Petição da Executada que debatia matéria sobre o índice de correção monetária (fl. 886 dos autos digitais – id. 52cb15d do PJe), todavia, deixou de apreciar de ofício a modulação determinada pelo STF quanto a matéria aventada, a despeito do julgamento Regional ter ocorrido em data posterior ao julgamento da ADC 58.



    Logo, independente de provação, considerando que a sentença de conhecimento que transitou em julgado não especificou o índice de correção ou atualização a ser seguida na fase de liquidação dos cálculos, tem-se que após o voto proferido no ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ficou afastada a aplicação da TR ou IPCA-E por todo o período na atualização de dívidas trabalhistas e foi determinada a aplicação do IPCA-E na fase extrajudicial e da taxa SELIC na fase judicial.



    Novamente, a matéria quanto ao índice de correção monetária, foi aventada pelo Reclamante na interposição de Recurso de Revista em Execução e seu Agravo de Instrumento, e posteriormente também foi abordada no bojo do Agravo Interno (fl. 1044 dos autos digitais), no entanto, sequer foi mencionada na decisão do TST.



    Por este motivo, a Reclamante opôs Embargos de Declaração à decisão no dia 29/09/2023, o qual aguarda julgamento pelo TST, visando obter manifestação expressa quanto ao tema, pois por ser matéria de ordem pública e, independente do conhecimento do Agravo de Petição, poderia e deveria ter sido analisada de ofício, conforme já reconhecido pelo próprio TST em decisões semelhantes.



    As r. decisões reclamadas da Vara do Trabalho de Cambé/PR3 , do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho desafiaram a autoridade da tese vinculante fixada por este Pretório Excelso no julgamento da ADC 58/DF, visto que apesar de provocados, não se manifestaram sobre matéria que poderia ser analisada de ofício. 



    Por fim, insta esclarecer que a oposição do referido Embargos de Declaração ante o Acórdão do TST, não obsta o ajuizamento da presente Reclamação, diante do preenchimento dos seus pressupostos de cabimento.” (documento eletrônico 1, pp. 5-7 - sem os grifos do original)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, para:



    “[que] seja aplicado o IPCA-E acrescido de juros (TR) na fase pré-judicial e apenas a SELIC na fase judicial, conforme entendimento exposto nas ADCs 58 e 59; [...]” (documento eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, deferiu parcialmente os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    A decisão de primeira instância que julgou a impugnação à sentença de liquidação e os embargos à execução consignou o seguinte:



    “Juros de mora



    Afirma que o desconto do imposto de renda ocorreu antes da incidência dos juros de mora, forma incorreta do abatimento fiscal.



    Com razão. 



    IPCA-E



    Requer o reclamante a utilização do índice IPCA-E para correção dos créditos deferidos na presente demanda.



    O julgado às fls. 203 não especificou o índice de correção aplicado ou a tabela de atualização a ser seguida na fase de liquidação dos cálculos.



    Sendo assim, considerando o que restou decidido na Arglncon do Processo 0001208- 18.2018.5.09, pela SDI do TRT-9, em 28 de janeiro de 2019, quando declarou a inconstitucionalidade do 87º do art. 879 da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017; tendo em vista que a decisão se remete ao decidido pelo TST nos autos nº 0000479-60.2011.5.04.0231 (Arglnc), em acórdão publicado em 7/8/2015, que havia declarado a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "equivalentes à TRD”, contida no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91, determinado a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de correção dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho; observada a diretriz sufragada por aquela Corte Superior, determina-se seja adotada a TRD, como critério de atualização dos créditos trabalhistas, até 24 de março de 2015, e o IPCA-E, a partir de 25 de março de 2015.



    Nesse diapasão, acolho a impugnação da parte autora nos termos supra.” (documento eletrônico 8, pp. 3-4) 



    O acórdão reclamado, que julgou o agravo de petição em 6/7/2021, guarda o seguinte teor:



    “Preliminar de não conhecimento do Agravo de Petição da parte executada, arguida em contraminuta pela parte exequente



    [...]



    O Executado apresentou embargos à execução às fls. 765/775, nos quais houve a discussão dos seguintes pontos: a) divisor das horas extras - Súmula 340 do c. TST; b) intervalo intrajornada - a cada 15 dias; c) RSR sobre quilômetros rodados - reflexos em férias + 1/3; d) dobra de férias; e) imposto de renda; f) reflexos; e g) valor lançado indevidamente.



    Juntou os cálculos de fls. 776/804, indicando como incontroverso o montante de R$ 1.589.667,31 (atualizado até 31/10/2018), conforme demonstrativo de fl. 779.



    O Exequente também apresentou impugnação à sentença de liquidação, discutindo diversos pontos dos cálculos periciais (fls. 739/744).



    A decisão recorrida (fls. 856/862) acolheu parcialmente tanto os embargos à execução, quanto a impugnação à sentença de liquidação, rejeitando os pontos referentes à "Base de cálculos das horas extras”; e "Base de cálculo da multa artigo 477 da CLT" (insurgência do exequente); e "Intervalos intrajornada”; e "Reflexos em férias +1/3" (insurgência do réu) e acolhendo os tópicos do "Reflexo do 13º salário de 2004 e reflexos das férias 2003/2004"; "Reflexo do 13º salário 2008 e reflexo das férias 2007/2008"; "Reflexos das férias 2002/2003"; "Juros de mora"; e "IPCA-E” (insurgência do exequente); e "Divisor das horas extras”; "Gratificação Natalina”; "Imposto de renda”; "reflexos"; e “Valor lançado indevidamente” (insurgência da parte executada).



    Contudo, em seu agravo de petição, a parte Executada recorreu apenas quanto aos itens "índice de correção monetária” e "reflexos em férias + 1/3", deixando de se insurgir contra o ponto em que foi sucumbente (Intervalos intrajornada) e em face daqueles acolhidos na impugnação à sentença de liquidação da parte exequente (juros de mora), sem apresentar nova delimitação de valores, tendo utilizado o mesmo resumo de valores apresentado nos embargos à execução, com indicação do valor incontroverso no importe de R$ 1.589.667,31 (atualizado até 31/10/2018), juntado à fl. 779.



    Ocorre que, nesses casos, era necessária a realização de nova delimitação de matérias e valores com relação aos pontos em que a ré foi sucumbente, bem como daqueles em que vitoriosa a parte exequente, em virtude da alteração dos cálculos anteriormente elaborados e pelo fato de a parte agravante ter deixado de recorrer de pontos em que foi sucumbente, nos termos do item IV, da OJ EX SE nº 13 deste F. Regional:



    "IV - Cálculos apresentados em embargos à execução. Nova delimitação de matérias e valores. Há exigência de nova delimitação, em agravo de petição, quando acolhidos em parte os embargos à execução ou impugnação à sentença de liquidação, com alteração dos cálculos anteriormente elaborados, e o executado deixa de recorrer de algum ou alguns dos pontos em que foi sucumbente.”



    Ausente insurgência recursal contra a matéria acolhida na impugnação à sentença de liquidação apresentada pela exequente, tem-se que a parte agravante concordou com a consequente a majoração do valor incontroverso apresentado por ocasião dos embargos à execução, razão pela qual a mera repetição dos valores anteriormente indicados não serve para que se considere satisfeito o pressuposto de admissibilidade estampado no art. 897, 81º, da CLT.



    NÃO CONHEÇO do agravo de petição da parte Executada (fls. 886/8972), da parte executada [...]” (documento eletrônico 9, pp. 2-3)



    O acórdão reclamado foi proferido em data posterior à decisão de mérito na ADC 58/DF, ocorrido em 18/12/2020, e o capítulo referente à correção monetária foi objeto de sucessivos recursos pelo reclamante e ainda não transitou em julgado, conforme consulta ao site do TST.



    Apesar disso, após o julgamento, o TRT e o TST mantiveram-se firmes na posição de denegar os diversos recursos interpostos pela parte ora reclamante a respeito desta controvérsia.



    Do exame dos autos, observo que a sentença trabalhista com trânsito em julgado não fixou de forma expressa os critérios para os juros e a correção monetária (documento eletrônico 7, p. 11).



    Prosseguindo, já na fase de execução, ocorre a fixação de critério para a correção monetária, mas ele permanece sub judice, sem decisão final, e durante a fase recursal, sobrevém a decisão do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade.



    O Supremo Tribunal Federal determinou que:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. (grifei)



    Sobre esse tema, a Ministra Rosa Weber teceu as seguintes considerações ao apreciar situação análoga à presente:



    “[...] em casos semelhantes, a Primeira Turma desta Suprema Corte, considerada a ocorrência de omissão na fase de conhecimento quanto à correção monetária (‘simples adoção de critérios legais’), tem refutado a tese de preclusão do debate relativo à forma de atualização da condenação e concluído pelo descumprimento dos aludidos precedentes. Em tais julgados, registrado que ‘juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão’. Confiram-se (grifei):



     ‘Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento’ (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    ‘Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    15. Como se vê, em casos análogos, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal é de que aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas veiculados, segundo a qual ‘Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



     16. Nestes termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



     17. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira outro julgamento, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021, nada impedindo prossiga a execução quanto ao valor principal objeto da condenação.” (Rcl 52.341/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 13/5/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado.



    2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST.



    3. Ainda que considerássemos o capítulo referente ‘aos juros e correção’ transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária.



    4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



     5. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”(Rcl 54.323 AgR/PA, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/2022 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido.



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória.



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 47.677 AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/2/2022)



    Nessa linha de entendimento, da minha relatoria, menciono a Rcl 63.205/RJ, DJe de 14/11/2023, que transitou em julgado.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido para cassar parcialmente o acórdão reclamado no capítulo em que fixou o critério de correção monetária e juros, e determinar que nova decisão seja proferida, observando-se os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF a respeito da correção monetária e dos juros para fins de liquidação do débito judicial trabalhista.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator